Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DOS REGISTROS DE PROTESTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS.
I – O pedido postulado na inicial, para suspensão do registro de protestos e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito por um período de 90 (noventa) dias, de um grupo de sociedades empresárias filiadas ao sindicato autor, diz respeito ao exercício da própria atividade notarial de registro público, disciplinada em lei específica, o que atrai a competência do juízo especializado.
II – Deu-se provimento ao recurso. Julgou-se Prejudicado o Agravo Interno.